Tribunal: STF
Processo: AI 711131
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso extraordinário tido como intempestivo.
   Falta de cópia do recurso interposto via fax. Peça essencial para
   a verificação da tempestividade do RE. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento